Tribunal: TJSP
Processo: 2105431-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão de primeira instância que determinou que o cumprimento de sentença deve ser proposto em incidente apartado, onde deverá ser apresentado estudo técnico para delimitação da área a ser reintegrada, tendo em vista as diversas ações, inclusive de usucapião que recaem sobre a área. Pleito de reforma. Agravantes que pretendem em sede recursal a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão de primeira instância que determinou que o cumprimento de sentença deve ser proposto em incidente apartado, onde deverá ser apresentado estudo técnico para delimitação da área a ser reintegrada, tendo em vista as diversas ações, inclusive de usucapião que recaem sobre a área. Pleito de reforma. Agravantes que pretendem em sede recursal a delimitação da área a ser reintegrada. Razões dissociadas dos fundamentos lançados na r. decisão recorrida. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes do STJ e do STF. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.